Tribunal: TJDFT
Processo: 0734120-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734120-87.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO BATISTA NAVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO DE ICMS. DOLO GENÉRICO. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a sentença condenatória pelos crimes tributários previstos no art. 1o, inciso II, da Lei no 8.137/90, e art. 2o, inciso II, da mesma lei. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) definir se a conduta do apelante é típica, considerando a alegada ausência de dolo específico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condição de sócio-administrador impõe ao apelante a responsabilidade pela regularidade fiscal da empresa, sendo irrelevante a delegação das atividades contábeis a subordinados. 4. Nos crimes contra a ordem tributária, o dolo genérico é suficiente para a tipificação, caracterizado pela vontade livre e consciente de suprimir tributo, sem a necessidade de comprovação de dolo específico. 5. A materialidade e autoria dos crimes restaram comprovadas pelos documentos fiscais e pela inscrição dos créditos tributários em dívida ativa, além dos depoimentos colhidos. 6. A alegação de ausência de dolo não se sustenta quando constatada a conduta reiterada de registrar operações fictícias para reduzir a carga tributária, acarretando expressivo prejuízo ao erário. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.137/90, art. 1o, II; art. 2o, II; Código Penal, art. 71; Código de Processo Penal, art. 386, II e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.971.092/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 07.06.2022. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de elemento normativo e subjetivo do tipo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STF e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois “Incide o óbice previsto na Súmula 284 do STF, na hipótese em que a deficiência da fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.277.191/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 29/11/2024), e “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Apesar do alegado desconhecimento da fraude e de ausência de inadimplemento doloso, conforme as investigações levadas a efeito pelos auditores fiscais, a empresa gerida pelo acusado adquiriu e registrou sistematicamente, por ao menos 30 vezes, entre os meses de junho de 2017 e novembro de 2019, notas fiscais sem comprovação de pagamento, ou seja, simulou créditos fiscais de operações fictícias para suprimir tributos. Não é crível admitir a tese defensiva de indução a erro e ausência de dolo na supressão sistemática de tributo e proveito fiscal ao acusado no valor total de R$ 51.804.169,89. O fato de as notas fiscais objeto da simulação terem sido emitidas por empresas cadastradas pela Secretaria da Fazenda também não garante a idoneidade das operações. Na condição de sócio administrador da empresa, o acusado tinha o dever de conhecer suas obrigações tributárias e acompanhar o seu regular cumprimento. A tese de desconhecimento não isenta o sócio-administrador de responder criminalmente pelo prejuízo causado ao Erário. Igualmente imprópria é a alegação de ausência de dolo no inadimplemento do ICMS devido nos meses de dezembro/2020, maio/2021, maio/2022 e junho/2022 (por 4 vezes). As obrigações tributárias não foram quitadas no prazo legal, tendo os créditos devidos sido inscritos em Dívida Ativa (CDAs 50207661804, 50219623473, 50234124814 e 50234124822 - ID 64025918 - Pág. 63) e ocasionaram a supressão de ICMS devido aos cofres do Distrito Federal no valor atualizado até 08/03/2024, de R$1.700.292,85. Desse modo, constatada a supressão de tributo por simulação, art. 1o, inciso II, da Lei no 8.137/90, e por inadimplemento doloso, art. 2o, inciso II, da Lei no 8.137/90, a condenação do apelante é medida impositiva.(ID 66982226). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023